Tribunal: TJSP
Processo: 2067716-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA NATURAL - PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE PROCESSUAL. – RECURSO PROVIDO.